Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708374-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LILIA RAQUEL GALVÃO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECURSO. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO. PROVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Em complementação, a Portaria Conjunta n° 53, de 23 de julho de 2014, deste e. Tribunal, institui que “§2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.” 2. A mera alegação de que o certificado digital pendia de renovação não autoriza a prorrogação do prazo para recurso, mormente quando a providência consubstancia responsabilidade do patrono. 3. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega ofensa aos artigos 489, § 1o, e incisos, do CPC, e 93, inciso IX, da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, e incisos, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021) Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Igualmente, não merece subir o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017